Tribunal: TJSP
Processo: 1005978-73.2021.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
LOCAÇÃO. Ação de revisão do contrato. Sentença de procedência do pedido. Apelação de ambas as partes. A demandante alega necessidade do reequilíbrio contratual em razão da crise econômica decorrente da COVID-19, que provocou o aumento exponencial do IGP-DI, devendo ser substituído pelo IPCA. A procedência do pedido caracterizaria intervenção indevida do Poder Judiciário na relação contratual

Ementa:
LOCAÇÃO. Ação de revisão do contrato. Sentença de procedência do pedido. Apelação de ambas as partes. A demandante alega necessidade do reequilíbrio contratual em razão da crise econômica decorrente da COVID-19, que provocou o aumento exponencial do IGP-DI, devendo ser substituído pelo IPCA. A procedência do pedido caracterizaria intervenção indevida do Poder Judiciário na relação contratual privada estabelecida entre as partes, impondo à ré alterações de forma unilateral. O C. STF, em recente julgamento, firmou o entendimento no sentido de que são inconstitucionais as interpretações judiciais que, unicamente fundamentadas na eclosão da pandemia de Covid-19, determinam a concessão de descontos lineares nas contraprestações dos contratos, sem considerar as peculiaridades dos efeitos da crise pandêmica em ambas as partes contratuais envolvidas na lide (ADPF 706/DF e ADPF 713/DF). Sentença reformada. RECURSO DA RÉ PROVIDO, RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.